Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007096-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAFAELA AIEX PARRA - CPF: 045.027.469-16 (ADVOGADO), HENRIQUE VICTORELLI NETO - CPF: 683.679.379-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATE – PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO – DECISÃO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE CIVIL – AUTONOMIA DAS ESFERAS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
A responsabilidade ambiental opera-se na esfera administrativa, cível e penal, como preconizado pelo art. 225, §3o da Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilização autônomas.

2 – A pendência do julgamento do processo administrativo, que discute multa ambiental e embargo, mesmo com o advento do julgamento pela nulidade, não interfere ou condiciona o êxito da ação civil pública proposta com o objetivo de impor a reparação ambiental, sobretudo quando aferido que a nulidade do auto de infração foi reconhecida por incerteza da data do desmate (dano ambiental) e não da sua inexistência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Henrique Victorelli Neto
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da a Ação Civil Pública n° 1377-91.2019.811.0055 (Código 300481), proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o agravante apresentasse Plano de Recuperação de Área Degradada no imóvel de sua propriedade (Fazenda Formosinho), em sessenta dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais o agravante, em síntese, sustentou que, até a interposição do agravo, não havia decisão administrativa definitiva sobre o “suposto” dano ambiental; que a roçada promovida foi para limpeza de pastagens, o que dispensaria autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), e, por fim, que não haveria dano irreversível para a coletividade, pois a área estaria embargada.

Requereu, portanto, a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo, o que foi negado pelo douto Relator, que me antecedeu neste feito - Luiz Carlos da Costa (Id 8122011). Desta decisão o agravante pediu reconsideração (Id n. 8210901), que também foi negado pelo então Relator (Id n. 8288724). Então, o agravante interpôs agravo interno (Id n. 8469133), que foram contrarrazoados (Id 21708476)

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça a respeito do agravo de instrumento foi pelo desprovimento do recurso (Id n. 4378993).

Em junho/2020 o agravante peticiona, para “
informar que o Auto de Infração 114748 e o Termo de Embargo 102728, sustentáculos únicos da Ação Civil Pública, foram ANULADOS por decisão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Governo do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT) nos autos do processo administrativo
” (Id n. 47226471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pendência de julgamento do agravo interno oposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar neste agravo, uma vez que já houve pedido de reconsideração (também indeferido), à luz do princípio da primazia do julgamento, e, ainda, da celeridade e efetividade da entrega da tutela judicial, justifica-se o julgamento pelo colegiado, do mérito do agravo de instrumento, que, inclusive, já possui parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

De outro norte, sobre o mérito do recurso, como é sabido, em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, e não sobre o mérito do auto de infração e embargos, conforme sugere o agravante (Id n. 47226473) sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Outrossim, apesar da notícia trazida pelo agravante de que o auto de infração e o termo de embargo foram anulados, estes o foram tão somente pela
incerteza da data do desmate detectado, de 343,606 ha
, e não pela ausência de desmate. Além do que, como bem trazido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
são campos distintos de responsabilização, que permitem o acionamento simultâneo, justamente por estarem fundadas em pressupostos diversos. Assim,
o trâmite do processo administrativo não impede a propositura de Ação Civil Pública com o objeto de recuperação/recomposição dos danos ambientais
, sendo plenamente possível o andamento conjunto da demanda judicial e administrativa
.

In casu
, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face do agravante tendo em vista a ocorrência de desmatamento ilegal a corte raso de 529,58 hectares na Fazenda Formozinho, de sua propriedade. Nos autos da ação em epígrafe o Juízo deferiu a tutela de urgência pleiteada, para que o autuado/agravante apresente à SEMA/MT o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e o execute, sob pena de multa diária.

Os autos foram instruídos com o Auto de Infração no 114748, lavrado pela autoridade ambiental, Termo de Embargo e o Parecer Técnico no 10/DUDTANGARA/SUADD/SEMA/2018, detalhando a infração ambiental e o enquadramento jurídico da conduta. Assim, em que pese a notícia superveniente de julgamento pela nulidade do auto e termos de embargos, a responsabilidade pelos danos ambientais não desaparece, consequentemente.

Além do que, quando da análise do pleito liminar em Primeira Instância, o Magistrado Singular decidiu com base nos elementos presentes no processo.

O amplo acervo probatório possibilitou a caracterização dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a necessidade imediata de paralisação de qualquer atividade lesiva ao meio ambiente e recomposição do dano causado.

Veio, então, o agravante, sustentando como razão do recurso, não havia, ainda, decisão administrativa definitiva sobre o dano ambiental e que não haveria dano irreversível para a coletividade, pois a área já estaria embargada.

Ocorre, entretanto, que, além da já ressaltada autonomia entre as esferas administrativa e cível, as alegações não merecem prosperar, pois a decisão proferida se adequa à ordem processual vigente.

Com efeito, a responsabilidade ambiental opera-se em diversas esferas, quais sejam, administrativa, cível e penal, como preconizado pelo art. 225, §3o da Constituição Federal, o que reafirma a independência da responsabilização perseguida na ação.

Outrossim, embora o agravante alegue que não haveria dano irreversível para a coletividade, considerando o embargo da área, é evidente que o dano, no caso em tela, já foi causado, o que se busca é a efetivação de medidas reparatórias e compensatórias.

Ainda, quando se trata de danos ao meio ambiente, incumbe àquele que cria ou assume os riscos, o encargo de provar que a sua atividade e/ou propriedade não tem o condão de causar o dano ambiental. Não é razoável, neste momento, que sejam acolhidas as alegações do agravante de que o desmate efetuado foi apenas limpeza de pastagem, especialmente quando comprovadas a falta de autorização ambiental e os indícios de ilegalidade na conduta.

Ora, sabe-se que os danos ambientais decorrentes da prática de desmatamento são, em regra, de difícil reparação, ou até irreversíveis em alguns casos, o que requer medidas céleres que primem por sua prevenção e interrupção imediata. A partir disso, e diante das provas constantes dos autos, tenho que se mostra correta a decisão ora recorrida, visto que está em consonância com as provas do processo.

O agravante se limita a alegar que o desmate foi apenas para limpeza de pastagem e que a esfera administrativa ainda não teria uma decisão definitiva quanto a ocorrência do dano, mas não traz provas robustas suficientes capazes de contradizer os vastos elementos probatórios constantes nos autos colacionados pelo Ministério Público. Além do mais, a necessidade de instrução probatória afasta a concessão da tutela pleiteada, e não é possível na sistemática do agravo, sob pena de supressão de instância.

Como dito no parecer, meras afirmações não são capazes de suspender a decisão liminar. Além disso, a matéria concernente à propriedade devastada será objeto de ampla discussão por ocasião da regular instrução processual.

Assim, uma vez que, independentemente da anulação do auto de infração, os danos ambientais foram evidenciados por meio de diversos documentos lavrados pela SEMA/MT, as provas colacionadas constituem, no atual momento, elementos probatórios válidos e suficientes para manter a decisão recorrida até a sentença final do processo.

Por fim, o caso exige providências emergenciais visando recuperar a área degradada, sob pena de se tornar mais difícil a restituição da situação anterior, em razão do decurso do tempo, motivo pelo qual se faz necessária a manutenção da medida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE – DEVER DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

2 - Pela dicção do art. 11, da Lei no 7.347/85, quer do § 1o, do art. 536, do NCPC, a imposição de multa de pena pecuniária diária, para o caso de atraso no cumprimento do julgado, pode ser cominada, quando postulado na inicial, ou independentemente, de requerimento da parte, todavia, a condenação ao pagamento de indenização pecuniária, para fins de reparar os danos ambientais, exige requerimento expresso na inicial, sendo passível de cumulação, somente quanto aos danos materiais causados sejam insuscetíveis de recuperação.

3 -
Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem entre si.
(CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 4 - Na hipótese, não houve sequer pedido de indenização pecuniária pelo dano causado ao meio ambiente, não pode prevalecer a condenação indenizatória levada a efeito no ato sentencial, caracterizando-se um pronunciamento judicial ultra petita que merece ser decotado. (TJ-MT - APL: 00009780620138110077 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022